Tribunal: TJDFT
Processo: 0739684-07.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739684-07.2023.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAELA XAVIER DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto qualificado. Apropriação de proventos. Prova. Consunção. Pena. Fração. Continuidade delitiva. Recurso provido em parte. I. CASO EM EXAME 1. Apelação de sentença que condenou a ré pelos crimes furtos qualificados pelo abuso de confiança e fraude eletrônica cometidos contra idoso e apropriação de proventos de pessoa idosa. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação; (ii) se a defesa inova ao requerer a absorção do crime de apropriação de proventos pelo crime de crime furto qualificado pelo abuso de confiança e fraude eletrônica; (iii) a quantidade de crimes de furto qualificado cometidos; e (iv) se devida indenização mínima por danos morais e materiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As provas — declarações da vítima e das testemunhas —, somadas aos contratos de empréstimos, extratos bancários e comprovantes de transferências, não deixando dúvidas de que a ré se apropriou dos proventos da aposentadoria da vítima e subtraiu valores de sua conta bancária, são suficientes para condenação. 4. O efeito devolutivo amplo da apelação criminal autoriza seja examinada a alegada, feita nas razões de apelações, absorção do crime de apropriação de proventos de aposentadoria pelo crime de furto qualificado. 5. Não há consunção entre os crimes de apropriação de proventos da aposentadoria e furto qualificado se nenhum deles é meio necessário, etapa de preparação ou execução para o outro. 6. Nos crimes da mesma espécie, cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e com unidade de desígnios, há continuidade delitiva. 7. Na continuidade delitiva, a pena do crime mais grave será aumentada proporcionalmente ao número de crimes cometidos - de um sexto a dois terços (art.71, caput, do CP). Cometidos três crimes de furto qualificado, o aumento da pena é de 1/5. 8. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança (CC, art. 943). 9. A reparação mínima do dano material exige comprovação do prejuízo. Se os contratos, extratos bancários e demonstrativos de proventos demonstram o prejuízo que vítima sofreu, é de se manter o valor da reparação mínima fixado na sentença. IV. DISPOSITIVO. 10. Apelação provida em parte. _______ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 71, 155, §4o, II, c/c §4o-B e §4o-C, II; CPP, art. 387, IV, L. 10.741/03, art. 102, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ (REsp n. 1.986.672/SC; TJDFT, Acórdão n. 754396. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 69 do Código Penal, 102 do Estatuto do Idoso, e 386, inciso III, do CPP, alegando que, ao condenar a insurgente simultaneamente pelo furto e pela apropriação de bens ou rendimentos da pessoa idosa, o acórdão rechaçado incorreu em bis in idem, vedado pelos princípios da fragmentariedade e subsidiariedade. Defende, assim, a sua absolvição em relação ao crime imputado no Estatuto do Idoso; b) artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, requerendo o afastamento da indenização mínima, tendo em vista que não houve a realização de instrução probatória específica. Sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal tido por violado, pugna pela redução da pena, a fim de que possa iniciar o seu cumprimento em regime aberto. Pede, por fim, que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARINA MORENA MOTA MARQUES, OAB/DF 66.169. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 69 do Código Penal, 102 do Estatuto do Idoso, e 386, inciso III, 387, inciso IV, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ainda que cometidos em igual contexto - aproveitando-se da fragilidade da vítima - os delitos decorreram de condutas autônomas, realizadas em momentos distintos. A contratação dos empréstimos consignados e subtração dos respectivos valores não constituíram meio necessário ou exaurimento do crime de apropriação de proventos, mas prática independente, com o claro propósito de subtrair valores adicionais, diversos dos proventos da aposentadoria da idosa. (...) Foram provados descontos nos proventos da vítima no valor de R$ 8.962,41 (em 29.7.22 e 30.11.23 - IDs 73175897/9), débitos na conta da vítima para pagamento dos empréstimos no valor total de R$ 2.559,45 -- R$ 181,16 (30.9.22), R$ 181,16 (30.10.22), R$ 181,16 (30.11.22), R$ 180,53 (29.12.22), R$ 181,16 (31.1.23), R$ 1,86 e R$ 178,06 (28.2.23), R$ 50,80 (24.8.23), R$ 765,21 (31.8.23), R$ 654,70 (29.9.23), R$ 3,65 (2.10.23) (ID 73176318 – p. 20/37) -, e transferência de valores de saldos de proventos da conta da vítima para a conta da ré, no valor total de R$ 4.287,66 – R$ 500,00 e R$ 60,00 (30.9.22), R$ 560,00 e R$ 6,00 (31.10.22), R$ 516,00, R$ 1.260,00 e R$ 760,00 (31.1.23), R$ 565,00 (28.2.23), R$ 60,66 (22.3.23). E não há notícia de quitação parcial ou total dos contratos de empréstimo - seja em decorrência do pagamento, em parte, da dívida ou do falecimento da vítima, em decorrência de eventual vigência de seguro prestamista. É, pois, de se manter a condenação fixada na sentença - R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais). Quanto à alegação de que não é devida indenização, pois a vítima faleceu, o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança, consoante dispõe art. 943 do Cód. Civil.” (ID 76731726). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à tese de redução da pena para que possa iniciar o seu cumprimento em regime aberto, verifica-se que o apelo especial também não merece prosseguir, porquanto a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77401991. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003